Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INEXISTENTES. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma relevante de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso.

2. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade e as condições socioeconômicas das partes, a indenização por danos morais pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, por suposta fraude de terceiro, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a autora pelos danos aos seus direitos da personalidade, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

3. Apelação da autora conhecida e não provida.